Tribunal: TJDFT
Processo: 0710907-40.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE E DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CABIMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas se as declarações harmônicas e coerentes da vítima, na fase inquisitiva e judicial, foram corroboradas pelo depoimento de testemunha policial e pela confissão parcial do réu, no sentido de que o acusado descumpriu medidas protetivas de urgência ao se aproximar da vítima, além de ter telefonado e mandado mensagem para vítima diversas vezes.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos.
3. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
5. Considerando que a extensão do dano, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, diminuir o quantum de aumento na primeira e segunda fases da dosimetria da pena do delito, reduzindo a reprimenda total aplicada de 09 (nove) meses e 03 (três) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, mantidos o regime inicial semiaberto e o valor mínimo de reparação a título de danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais).